Tribunal: TJMT
Processo: 0035127-68.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
VISTOS.
Encaminhem-se os autos para Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, para cumprimento da decisão proferida pela instância superior.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça